Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0722076-42.2023.8.07.0020 que indeferiu a penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito. Os agravantes alegam que a agravada continua comercializando seus produtos, sendo possível a constrição judicial dos valores recebíveis no cartão. Afirmam, ainda, que inexistem outros bens penhoráveis.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61797754). Sem contrarrazões.
3. No caso, ante a ausência de outros bens penhoráveis, cabível a penhora de percentual de faturamento de empresa, consoante autorização legal constante no artigo 866 do CPC, devendo o juízo a quo fixar o percentual. Ademais, a jurisprudência tem admitido a penhora de recebíveis oriundos de vendas por meio de cartão de crédito ou débito. Nesse sentido: Acórdão 1787686, 07026117120188070004, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023 e Acórdão 1773749, 07012684220238079000, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023.
4. Registre-se que tal constrição judicial não exige complexidade para concretização, bastando simples expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito a fim de que realizem o bloqueio de percentual do faturamento da empresa executada, decorrente de operações com cartão de crédito e de débito, com o conseguinte depósito dos valores em conta à disposição do Juízo, até a satisfação da obrigação.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, modificando-se a decisão impugnada para autorizar a penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito, conforme percentual a ser estabelecido pelo juízo de origem. Sem condenação em honorários.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.